Tribunal: TJMT
Processo: 1040756-80.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040756-80.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROSIMEIRE LUZIA DE SOUSA - CPF: 866.168.621-00 (IMPETRANTE), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), BASÍLIO BEZERRA GUIMARÃES DOS SANTOS - Secretário de Estado de Planejamento e Gestão (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, POR AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

direito administrativo. mandado de segurança. concurso público. candidata aprovada e posteriormente nomeada. pretensão de reposicionamento voluntário para o final da lista de classificação. pedido formulado após a publicação do ato de nomeação. ausência de previsão legal ou editalícia. faculdade administrativa sujeita a requisitos procedimentais. vinculação ao edital. inexistência de direito líquido e certo. impossibilidade de criação de regra individualizada pela via mandamental. segurança denegada.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público estadual contra ato administrativo que indeferiu pedido de reposicionamento para o final da lista de classificação, formulado após sua nomeação para o cargo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar

se

a candidata nomeada possui direito líquido e certo ao reposicionamento voluntário para o final da fila, mesmo sem previsão editalícia e após a publicação do ato de nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída, não sendo via adequada para construção normativa individualizada.

4.
Inexistindo previsão legal ou editalícia, o reposicionamento não constitui direito subjetivo do candidato, mas faculdade administrativa sujeita a condições procedimentais.

5. O
edital vincula Administração e candidatos, prevendo que a recusa ou não apresentação implica desistência definitiva.

6.
A exigência de requerimento anterior à nomeação constitui regra organizacional legítima, voltada à segurança jurídica e previsibilidade do certame.

7.
Pedido apresentado após a nomeação impede o reposicionamento e afasta ilegalidade do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

8.

Segurança denegada.

Tese:
“O reposicionamento voluntário de candidato aprovado para o final da lista, sem previsão editalícia e requerido após a nomeação, não configura direito líquido e certo, constituindo faculdade administrativa sujeita a requisitos temporais legitimamente fixados pela Administração.
”

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXIX, da
CF; art.
1º da Lei n. 12.016/2009; itens 14.6 e 14.7 do Edital n. 001/2023 – SES/MT.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no RMS n. 73.306/AC, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 17.10.2024; STJ, RMS n. 72.577/AM, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 19.3.2024; TJMT, N.U 1036846-45.2025.8.11.0000, rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 5.2.2026; TJMG, MS n. 1132895-65.2023.8.13.0000, rel. Des. Domingos Coelho, Órgão Especial, j. 8.9.2023.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança
com pedido de liminar
,
impetrado contra ato reputado ilegal, consistente no
ato administrativo que indeferiu
o p
edido de

reposicionamento
da impetrante
para o final da lista de classificação
no concurso público regido pelo Edital n
.
001/2023 da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso
.

A impetrante foi aprovada em 5º lugar
para
o cargo de Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde do SUS – Fonoaudiólogo, na modalidade Ampla Concorrência
. P
osteriormente, foi nomeada por meio do Ato Governamental n
.
1.530/2025,
publicado
no Diário Oficial do Estado n
.
29.046, em 6 de agosto de 2025, para lotação no Município de Sorriso/MT.

Diante de impossibilidade de mudança imediata para o referido município, a impetrante optou por declinar da nomeação. Em 15
.8.2025,
protocolou requerimento administrativo (Processo Administrativo SEPLAG-PRO-2025/17919) solicitando seu reposicionamento voluntário para o final da lista de aprovados, com a intenção de preservar sua oportunidade de futura nomeação caso houvesse necessidade da Administração.

O pedido foi indeferido pela Gerência de Recrutamento e Seleção da SEPLAG/MT por meio do Despacho n
.
31584/2025/GRS/SEPLAG, d
e 20.8.2025.
A fundamentação do indeferimento baseou-se n
a
alegação de que a solicitação foi apresentada após a publicação da nomeação, em desconformidade com o Parecer Jurídico n
.
00293/2023/SGPG/PGE/MT, que estabelece a necessidade de formalização anterior ao ato de nomeação, salvo se o edital dispuser de modo diverso – o que não ocorreu no caso concreto.

A impetrante sustenta que o reposicionamento voluntário para o final da fila é juridicamente admissível, apoiando-se em: (a) parecer da própria
Procuradoria-Geral do Estado (Parecer n
.
0076/2023/SGSPG/PGE/MT) que reconhece a legalidade do instituto; (b) precedentes jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal que admitem o remanejamento de aprovado para o final da lista; e (c) princípios constitucionais de razoabilidade, proporcionalidade, economicidade e eficiência.

Argumenta, ainda, que o indeferimento fundamentado exclusivamente na data do protocolo desconsidera a boa-fé da candidata e a ausência de prejuízo à Administração Pública, que poderá continuar a prover o cargo por meio dos demais candidatos remanescentes.

Requereu a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para, reconhecendo a ilegalidade do indeferimento do reposicionamento, determinar a reclassificação da impetrante para o final da lista de aprovados.

No juízo inicial
(Id. 329703888), determinei a intimação da impetrante para que juntasse ao
s
autos os pareceres jurídicos da PGE/MT mencionados no ato impugnado – Despacho
n. 31584/2025/GRS/SEPLAG
.

Em
manifestação
(Id. 331214371), a impetrante alegou não possuir acesso aos documentos
e sustentou que o
ônus de
exibição
incumbiria à autoridade coatora ou ao Estado, requerendo a
expedição de ofício à SEPLAG ou a intimação do
Estado
para juntada dos pareceres.

Ante a insuficiência
documental – que
impossibilitou a aferição da
plausibilidade do direito invocado
– e a inexistência de prova de recusa
administrativa, nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei 12.016/2009, o pedido liminar foi indeferido (Id. 331476384).

O Estado de Mato Grosso (Id.
338765359), n
os termos do art. 7º, II, da Lei n. 12.016/2009,
defende a
legalidade do ato, afirmando que o reposicionamento
em final de final
não
constitui direito
subjetivo
,
mas faculdade administrativa condicionada a requisitos temporais
. Argumenta que a concessão da medida após a nomeação violaria os princípios da isonomia, da
segurança jurídica
e da eficiência administrativa

A Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 34
3141351
), em parecer d
o
Procurador de Justiça
Ezequiel Borges de Campos, concluindo pela
ausência de ilegalidade e, consequentemente, de violação ao direito líquido e certo da impetrante
, manifestou pela denegação da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
controvérsia
consiste em verificar se a impetrante, já regularmente nomeada em concurso público, possui direito líquido e certo ao reposicionamento voluntário para o final da lista de classificação, apesar da ausência de previsão expressa no edital do certame e da formulação
do
pedido após a publicação do ato de nomeação.

Nos termos do
a
r
t. 5
º, LXIX, da
CF e
do
art. 1º da Lei n. 12/016/2009
, o mandado de segurança
destina-se
à proteção de direito líquido e certo
demonstrado de plano
por prova pré-constituída
.
Na clássica lição de Hely Lopes Meirelles
,

o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que,
inexistindo previsão legal ou editalícia expressa, não subsiste direito líquido e certo que autorize a
reclassificação de candidato aprovado em
concurso público
para o final da lista p
or
meio de mandado de segurança
:
“
I
nexistindo previsão legal ou editalícia, descabe a concessão de segurança para a reclassificação do candidato ao final da lista de aprovados, porquanto não demonstrada a prova pré-constituída
”
.
(
AgInt
no RMS n. 73.306/AC, Min
.
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j
.
em 17
.10.2024).

No caso, o
Edital n
.
001/2023
– SES-MT
(Id. 329453867 – fl. 45)
não contempla
a
possibilidade de reposicionamento voluntário
do
candidato
a
provado para o final da lista de classificação após sua nomeação.

Ao
contrário, estabelece
, em seus itens 14.6 e 14.7, que o candidato que recusar a vaga
que lhe for disponibilizada para ingresso no cargo/perfil ou
não se apresentar no
s
prazos
fixados
será considerado desistente
, implicando eliminação definitiva
e a nomeação do
candidato subsequente
.

Essa
disposição editalícia revela a intenção da Administração de vincular o candidato nomeado ao cargo
e afasta, por si só, a pretensão mandamental, considerando que o edital constitui a lei interna do certame.
Nesse sentido:

“
A disposição editalícia de requisitos à investidura aos cargos para os quais prestado concurso, bem como das datas para apresentação da documentação necessária vincula tanto a Administração quanto os candidatos
“
(RMS n. 72.577/AM, rel
.
Min
.
Afrânio Vilela, Segunda Turma, j
.
em 19
.3.2024).

Além
disso,
o requerimento de reposicionamento foi apresentado em 15
.8.
2025, após a publicação do ato de nomeação (6
.8.2025),
quando a impetrante já
havia sido regularmente nomeada e
prestes a tomar posse
.

O Parecer Jurídico n. 00
076/2023/SGPG/PGEMT (Id. 338765363 – fls. 13 a 22)
reconhece a admissibilidade do
reposicionamento
, ainda q
ue o edital ou a legislação específica do ente público sejam omissos
. Todavia
, o
Parecer Jurídico n
.
00293/2023
/SGPG/PGEMT (
Id. 338765363 – fl. 29
)
–
fundamento
do
indeferimento administrativo
–
estabelece
como requisito a formalização do pedido antes da nomeação.

Assim, a
admissibilidade do instituto não confere ao candidato o direito de exercê-lo a qualquer tempo
.
A Administração Pública, em seu poder de autotutela e organização, pode e deve estabelecer regras procedimentais para o exercício de tal faculdade, visando garantir a segurança jurídica, a isonomia e a previsibilidade do certame.

O marco temporal
fixado -
anterior à nomeação – não
configura
formalismo vazio. Ele cumpre a função de organizar o fluxo de convocações e evitar a instabilidade gerada por desistências posteriores à publicação do ato
de nomeação, que deflagra procedimentos internos de posse e exercício. Portanto, a existência de uma regra procedimental é, em si, legítima.

Desse modo, o a
to

a
dministrativo impugnado
o
bservou
o edital e foi
respaldado em parecer jurídico oficial da Procuradoria-Geral do Estado
, inexistindo

ilegalidade, desvio de finalidade ou abuso de poder.

Os
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência não autorizam afastar regras editalícias expressas, sob pena de esvaziar sua força vinculante e comprometer a segurança jurídica dos concursos públicos. A pretensão, em verdade, demanda construção normativa individualizada, providência incompatível com a via mandamental.

No mesmo sentido, recente julgado desta Turma em caso análogo ao dos autos:

“
A ausência de previsão editalícia e a formulação extemporânea do pedido inviabilizam o reposicionamento voluntário de candidato aprovado em concurso público após sua nomeação, não havendo direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança.”

(N.U 1036846-45.2025.8.11.0000,
Desa
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Turma d
e Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo,
j. em 5.2.2026).

De igual modo, o TJMG:

“
Não há falar em direito líquido e certo do candidato impetrante a ser posicionado no final da fila classificatória do
concurso, quanto inexiste previsão legal ou editalícia para tal ocorrência, e ainda foi feito o pedido extemporaneamente, após o ato de sua nomeação
”
(TJMG - MS 11328956520238130000, Des
. D
omingos Coelho,
Órgão Especial, j. em 8.9.2023).

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026